Tribunal: TJDFT
Processo: 0719085-90.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-10-25

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. INTIMAÇÃO POR TELEFONE PARA INICIAR O CUMPRIMENTO DA PENA ALTERNATIVA COM EMISSÃO DE BOLETO NÃO PAGO PELO SENTENCIADO. NÃO CONFIGURAÇÃO DO MARCO INTERRUPTIVO DA PRESCRIÇÃO PREVISTO NO ART. 117, V, DO CP. INOCORRÊNCIA DO INÍCIO OU CONTINUAÇÃO DO CUMPRIMENTO DA MEDIDA ALTERNATIVA DE PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE.
1. Recurso de Agravo em Execução em face de decisão do Juízo da VEPEMA que indeferiu o pedido defensivo de reconhecimento da prescrição da pretensão executória, por considerar que a intimação remota (por telefone) para retomada do cumprimento da pena teria interrompido o prazo prescricional.
2. O simples ato de encaminhamento do sentenciado pelo cartório da VEPEMA, com emissão de boleto que não foi pago pelo sentenciado e sem o respectivo registro como início ou continuação de cumprimento da pena alternativa de prestação pecuniária, não pode ser considerado como marco interruptivo da prescrição da pretensão executória, o que só ocorre “pelo início ou continuação do cumprimento da pena”, nos termos do art. 117, V, do Código Penal.
4. Logo, considerando o último marco interruptivo da prescrição e tendo em vista as penas aplicadas, impõe-se reconhecer, no caso, a prescrição da pretensão executória e, em consequência, extinguir a punibilidade do agravante com base nos arts. 107, IV; 109, V; e 110, caput; todos do CP.
5. Agravo em execução penal conhecido e provido.